Tribunal: CARF
Processo: 13054.720225/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720225/2014-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-006.665 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOERCI PANASSAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão devido a lapso manifesto entre o julgamento e parte da
fundamentação do respectivo voto que embasou a conclusão do Colegiado,
deve ser sanado o equívoco através da retificação do texto de acordo com os
fatos e provas constantes do processo, sem alteração do resultado. Embargos
Inominados acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para, sanando a inexatidão material verificada, alterar o
dispositivo DE: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)”, PARA: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para que a omissão de rendimentos seja calculada incluindo-se apenas os valores
tributáveis recebidos nas competências de janeiro, fevereiro e março de 2012.”
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720225/2014-14
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720225/2014-14

Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 53 a 54, apresentados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, contra o Acórdão no 2003-06.359 (fls. 49-51), apontando
inexatidão material, os quais foram admitidos como Embargos Inominados por meio do
Despacho de fls. 58/59, aplicando-se os artigos 116, § 1o, inciso III c/c. art. 117 do RICARF.
O Acórdão recorrido foi proferido por este Colegiado com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física portadora de moléstia
grave aplica-se apenas a proventos que sejam comprovadamente decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão. Comprovação em parte do ano calendário.
A decisão (parte do dispositivo) foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Foram opostos embargos, recebidos como inominados, pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, com a seguinte informação:
A ementa do acórdão embargado, segue redigida da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física portadora de moléstia
grave aplica-se apenas a proventos que sejam comprovadamente decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão. Comprovação em parte do ano calendário.
De acordo com a ementa acima e o voto, foi dado provimento parcial ao recurso
voluntário no sentido de reconhecer a isenção em virtude de moléstia grave.
No entanto, o dispositivo não reflete esse entendimento. Veja-se:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(grifos da embargante)
Portanto, os embargos inominados foram propostos tendo em vista que consta na
parte dispositiva, decisão que não está refletindo o acórdão do julgado, conforme a ementa do
mesmo.
É o relatório
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720225/2014-14

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Os embargos são tempestivos. Portanto, recebo o recurso para julgamento.
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão à embargante, por restar
comprovado o vicio apontado, qual seja, constar na parte dispositiva do acórdão, decisão diversa
da do colegiado e que não se refere à matéria do Recurso Voluntário, pela seguinte razão:
Da análise do lançamento, verifica-se que, embora seja referente a omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica, a tese da defesa em discussão no
Recurso Voluntário, é o caso de isenção do pagamento do IRPF, por ser o recorrente portador de
moléstia grave e já aposentado no ano calendário, conforme registrado na ementa.
No entanto, consta no dispositivo do acórdão, que a decisão do colegiado foi:
“para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)”, matéria esta que não estava em litígio, uma vez que os
rendimentos foram recebidos no ano calendário de 2012.
Portanto, entendo que, constatada nos autos a ocorrência de erro manifesto, no
texto do dispositivo do acórdão, o mesmo deverá ser alterado
De:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).”
Para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a omissão de rendimentos seja calculada
incluindo-se apenas os valores tributáveis recebidos nas competências de janeiro, fevereiro e
março de 2012.
Diante do exposto, voto em acolher os embargos inominados para, sanando a
inexatidão material verificada, alterar o dispositivo DE: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência)”, PARA: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720225/2014-14

provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a omissão de rendimentos seja calculada
incluindo-se apenas os valores tributáveis recebidos nas competências de janeiro, fevereiro e
março de 2012.”
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 64
DF CARF MF
Original